Tribunal: STF
Processo: ARE 1573133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS ARMAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) perquirir se restou demonstrado o dolo na conduta do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e fotografias das lesões. 4. O agente que, usando sua força, agressivamente arrebata o celular da mão da vítima assume o risco da ocorrência de lesão corporal, ante a potencialidade objetiva do agir para tanto. 4.1. Configurado, no mínimo, dolo eventual, é típica a conduta. 5. Não há como analisar os pedidos de revogação de medidas protetivas e de restituição das armas apreendidas se a defesa não fundamentou os pedidos, os quais não foram formulados em primeira instância e nem abordados na sentença. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei nº 11.340/06, art. 5º, inciso III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão nº 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão nº 1868906, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão nº 1878584, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão nº 1790529, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão nº 0000071-67.2018.8.07.0012, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.02.2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente